Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.
2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ as várias condenações anteriores e transitadas em julgado devem ser utilizadas para valoração negativa apenas dos maus antecedentes e para configurar a reincidência, sendo vedada sua utilização para valorar negativamente a personalidade do réu.
3. Em face da pena aplicada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entre elas os maus antecedentes, correta a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 33 do CP e em obediência à Súmula 269 do STJ.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.